Tribunal: STF
Processo: ARE 1461490
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. UNIÃO. ANISTIADOS POLÍTICOS. REPARAÇÃO ECONÔMICA EM PARCELA MENSAL, PERMANENTE E CONTINUADA. LEI N. 10.559/2002. FIXAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ENTIDADE SINDICAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA. REMESSA OFICIAL PROVIDA EM PARTE. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagrou o entendimento de que, “em casos em que se postula a defesa de direitos fundamentais”, como na hipótese, de indenização por danos morais “decorrentes de atos de tortura por motivo político”, não se aplica a regra do Decreto n. 20.910/1932, o qual “é para situações de normalidade”, devendo, no caso, prevalecer a imprescritibilidade.



    2. Este Tribunal, ao apreciar situação idêntica, já manifestou o entendimento de que o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 é aplicável apenas em relação às prestações vencidas no prazo de 5 (cinco) anos, antecedentes à propositura da ação, e não ao próprio fundo de direito, porquanto a publicação da Lei n. 10.559/2002 implicou renúncia tácita à prescrição.



    2. No caso em apreço, o cálculo do valor da pensão mensal, permanente e continuada deve estar de acordo com as informações prestadas pela entidade sindical à qual os autores eram vinculados, de acordo com expressa previsão da Lei n. 10.559/2002.



    3. Reconhece-se aos litisconsortes o direito ao recebimento de pensão mensal, permanente e continuada, cujo valor deve ser equivalente ao devido ao ocupante do cargo de Programador de Produção.



    4. Juros de mora fixados no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar do advento da Medida Provisória n. 2.180-35/2001 até a vigência da Lei n. 11.960/2009, devendo ser observado, a partir de então, o índice de remuneração da caderneta de poupança.



    5. A correção monetária deve ser levada a efeito mediante a aplicação do IPCA-E, a partir do arbitramento, ou seja, da prolação da sentença em 1ª instância que acolheu o pedido de reparação dos danos morais (AC n. 0021403-94.2004.4.01.3500/GO - Relator Desembargador Federal João Batista Moreira - e-DJF1 de 06.09.2013, p. 318).



    6. A incidência dos juros de mora, na espécie, deve ser feita em consonância com os ditames da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, a partir do evento danoso.



    7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015.



    8. Considerando que os autores litigaram sob o pálio da justiça gratuita, não há custas a serem restituídas por parte da União.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para retificar o resultado do julgamento, em razão do reconhecimento da prescrição.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente